Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-40.2025.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000165-40.2025.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VINICIUS ALVES MELLO - CPF: 002.752.461-24 (APELADO), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ISABELA ALVES MARINHO (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), EDILENE MARINHO - CPF: 033.163.901-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVES MELLO - CPF: 939.066.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE MARINHO - CPF: 033.163.901-70 (APELANTE), EDILENE MARINHO - CPF: 033.163.901-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. A. M. - CPF: 081.904.911-56 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – PRELIMINARES – SENTENÇA
CITRA
E
EXTRA PETITA
E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DESIGNAÇÃO DO SÓCIO REMANESCENTE E DA ADMINISTRADORA DE FATO PARA ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA CONJUNTA – ADEQUAÇÃO – PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA MENOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em sentença
citra petita
por não terem sido apreciados, em sede de procedimento de jurisdição voluntária, de pedidos que devem ser dirimidos na via contenciosa.

À luz do princípio do
venire contra factum proprium
, descabe à parte defender, após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, a necessidade de oportunização para a produção de provas, quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada.

Em casos envolvendo crianças e adolescentes, orienta a jurisprudência que o princípio da adstrição pode ser flexibilizado para atender ao melhor interesse do menor.

Ausente quaisquer evidências desabonadoras da conduta do sócio remanescente ou de dilapidação do patrimônio societário, e sendo certo que a nomeação de um administrador judicial é medida onerosa e prejudicial ao patrimônio da empresa e aos interesses da menor, a determinação de administração provisória da sociedade pelo sócio remanescente, em conjunto com a administradora de fato da empresa há anos, trata-se de medida adequada ao caso em concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1000165-40.2025.8.11.0012

APELANTES:
EDILENE MARINHO e I. A. M.

APELADO:
VINICIUS ALVES MELLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por EDILENE MARINHO e ISABELA ALVES MARINHO, menor representada por sua genitora e primeira Apelante, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação de Nomeação de Administrador Provisório para Pessoa Jurídica
ajuizada por VINICIUS ALVES MELLO (autos n. 1000165-40.2025.8.11.0012),
julgou procedente o pedido para “
nomear o sócio remanescente VINICIUS ALVES MELLO e sua genitora MARTA ALVES MELO como administradores provisórios da pessoa jurídica A. ALVES MELLO & V. ALVES MELLO LTDA
, sociedade limitada, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE: 51200967110, inscrita no CNPJ: 07.807.281/0001-38, com sede na Av. Mato Grosso, no 518, Centro, Nova Xavantina/MT, CEP: 78.690-000,
até que haja a regularização do quadro societário ou, se o caso, até a liquidação da sociedade empresária
”.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, nulidade da sentença por: (i) vício
citra petita
, por não terem sido analisados todos os pedidos trazidos pela parte Apelante,
notadamente os pleitos de inclusão de Edilene Marinho no feito como parte e de acesso à administração da empresa e aos seus rendimentos; (ii) cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do feito e oportunização para a produção de provas e (iii) vício
extra petita
, uma vez que Marta Alves Melo foi designada como administradora provisória da empresa, a despeito da ausência de pedido nesse sentido na exordial.

Afirmam que, “
na condição de viúva e a filha do sócio-majoritário, foram completamente excluídas da administração e do acesso aos recursos da empresa, que constituía sua única fonte de sustento
” e que “
o contrato societário da empresa demanda não prevê a liquidação das cotas sociais, mas o ingresso dos sucessores (Apelantes) no quadro societário da empresa, para sua continuidade
”, de forma que “
diante da probabilidade do direito, qual seja a condição de sucessoras das cotas majoritárias da empresa e a boa condição econômica da empresa; somado ao risco de dano, considerando que o lucro empresarial é a única fonte de renda das Apelantes, é mais do que justa a concessão de parcela deste lucro empresarial, até a regularização do quadro societário
”.

Asseveram que houve “
evidente excesso de credibilidade às versões do Apelado, e redução do peso que deveria ser atribuído às alegações e requerimentos das Apelantes
”.

Citam que “
A sentença que nomeou terceiro como administrador provisório da empresa não está consubstanciada em nenhuma prova documental acostada aos autos, até mesmo porque não foi oportunizado às partes a produção de provas, não sendo o feito saneado, diante do julgamento antecipado do mérito
”.

Pontuam que “
não consta nos autos nenhum indício de conflito de interesse entre a genitora (e também sucessora das cotas da empresa) e a infante. Também não há prova mínima de que a genitora estaria deixando de atender os interesses da sua única filha. Não há situação de vulnerabilidade, perda ou suspensão do familiar ou qualquer outra situação que desmoralize, desacredite ou reduza a capacidade da genitora em proteger os interesses da Apelante Isabela
”.

Defendem que “
As Apelantes sucederam o sócio majoritário e passam a dispor de 98% do capital da empresa
”, sendo que a Recorrente Edilene Marinho possui plena capacidade para atender ao melhor interesse da sua filha e interesse em e em exercer a administração provisória da empresa, como foi pugnado em audiência e contestação.

Requerem, nesses termos o provimento do recurso para que “
sejam afastados os administradores nomeados pelo juízo singular e, por consequência, nomeada a Apelante EDILENE MARINHO como administradora provisória da empresa
”, ou subsidiariamente, para que seja nomeada em conjunto VINICIUS ALVES DE MELLO ou, ainda, que seja nomeado administrador judicial.

Pugnam, ainda, caso “
não anulada a sentença e não reformada para determinar o ingresso da Recorrente EDILENE como administradora provisória, nos termos acima, REQUER-SE seja ao menos reformada a sentença para o fim de ampliar os deveres impostos aos administradores provisórios, a fim de que seja: 1) determinada a imediata regularização da situação registral da empresa, 2) determinado prazo para a convocação de Assembleia Geral para aprovação do novo estatuto e eleição dos novos e definitivos administradores; 3) determinada prazo para regularização da empresa na Junta Comercial
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 291711452).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 296481369, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por EDILENE MARINHO e ISABELA ALVES MARINHO, menor representada por sua genitora e primeira Apelante, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação de Nomeação de Administrador Provisório para Pessoa Jurídica
ajuizada por VINICIUS ALVES MELLO (autos n. 1000165-40.2025.8.11.0012), julgou procedente o pedido para o Requerente, sócio remanescente, e sua genitora, Marta Alves Melo, como administradores provisórios da pessoa jurídica A. ALVES MELLO & V. ALVES MELLO LTDA.

Como se infere dos autos, a ação foi proposta por VINICIUS ALVES MELLO visando sua nomeação como administrador provisório da sociedade em virtude do falecimento de seu irmão, Alexandre Alves Mello, sócio majoritário e administrador exclusivo da empresa, que deixou uma herdeira de apenas 9 anos de idade, tendo o pedido sido impugnado pela menor e sua genitora, que pleitearam a designação de administrador judicial.

Pois bem.

Passo à análise do apelo.

·

PRELIMINARES

Defendem as Recorrentes, preliminarmente, nulidade da sentença por: (i) vício
citra petita
, por não terem sido analisados todos os pedidos trazidos pela parte Apelante, notadamente os pleitos de inclusão de Edilene Marinho no feito como parte e de acesso à administração da empresa e aos seus rendimentos; (ii) cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do feito e oportunização para a produção de provas e (iii) vício
extra petita
, uma vez que Marta Alves Melo foi designada como administradora provisória da empresa, a despeito da ausência de pedido nesse sentido na exordial.

Contudo, razão não lhes assiste.

Com efeito, o procedimento judicial para a nomeação de administrador provisório para pessoa jurídica, nos termos do artigo 49 do CC, é de jurisdição voluntária, tendo por objeto a autorização para que alguém administre a pessoa jurídica até a devida regularização, o que será realizado em via própria.

Deveras,
por não comportar a formação de lide, eventual conflito de interesses deverá ser dirimido no âmbito da jurisdição contenciosa.

A propósito:

Apelação - Alvará Judicial - Pedido de cancelamento de averbação de compromisso de compra e venda de imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Alegação de inadimplemento do compromissário/comprador não comprovada - Ausência de termo de desistência ou distrato firmado pelas partes negociantes a ensejar o cancelamento da averbação do compromisso – Imóvel vendido à terceiro pelo autor que tem a posse – Recusa do CRI em lavrar escritura da venda sob o fundamento de que há compromisso particular de venda e compra registrado em nome de terceiro - Inadequação da via eleita - Utilização indevida do procedimento de jurisdição voluntária para atacar ato de tabelião e registrador oficial, no regular exercício de suas funções - Ausência de demonstração plena do alegado direito -
O procedimento de jurisdição voluntária não comporta a formação de lide e se existente o conflito de interesses, relativamente ao cerne da demanda, apenas no âmbito da jurisdição contenciosa poderá ser examinado o mérito do pedido da parte
-
Cabe à interessada promover ação própria para que as questões sejam dirimidas de maneira adequada, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Prejudicado o exame do mérito do apelo – Procedimento extinto, de ofício, por força do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Sentença reformada de ofício (TJ-SP - Apelação Cível: 1003412-66.2020.8.26 .0568 São João da Boa Vista, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 22/11/2023, Data de Publicação: 22/11/2023)
(destaquei)

Logo, não há falar em sentença
citra petita
por não terem sido apreciados de acesso à administração da empresa e aos seus rendimentos, uma vez que, como anotado na sentença, “
tais pleitos dependem de dilação probatória e efetivo contraditório, que não são compatíveis com este procedimento de jurisdição voluntária
”, devendo ser deliberados em via adequada.

Anota-se, ainda, que a despeito de alegarem que não houve apreciação do pedido de inclusão de Edilene Marinho como parte no feito, a mesma apresentou impugnação ao pedido inicial, bem como participou de todos os atos processuais, inclusive com a interposição do presente recurso, de modo a não se evidenciar qualquer prejuízo.

Outrossim, em relação ao valor da causa, anota-se que o valor pode ser estimado, por não ser possível determinar com precisão o impacto financeiro do pedido, limitado à designação de administrador provisório da sociedade até a regularização do quadro societário.

Prosseguindo, verifica-se que durante a audiência de justificação prévia, a parte Apelante concordou com a desnecessidade de produção de provas, de modo que se passou ao oferecimento das alegações finais, realizadas de forma oral, onde nenhuma nulidade ou questionamento foi por ela realizado.

Logo, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
, descabe à parte alegar, após a prolação da sentença que entende contrária aos seus interesses, a necessidade de oportunização para a produção de provas, quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada durante a tramitação processual, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO POR INTERMÉDIO DE REPRESENTANTE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – PAGAMENTO INICIAL NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO – VALOR NÃO REPASSADO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – ENGODO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Considerando a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, é dever da administradora do consórcio responder pelos eventuais danos causados pela conduta dos seus representantes. O dano moral fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), no presente caso é devido, sendo resultante da conduta ilícita praticada pelo preposto da Apelante, e referido valor não merece redução, tendo em vista que atende a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico. (N.U 1004332-40.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)
(destaquei)

A seu turno, observa-se que Marta Alves Melo, genitora de Vinicius Alves Mello e do falecido Alexandre Alves Mello, e avó da menor Isabela, de fato, não constou no pleito contido na exordial para ser designada como administradora provisória da empresa.

Entretanto, em casos envolvendo crianças e adolescentes, orienta a jurisprudência que o princípio da adstrição pode ser flexibilizado para atender ao melhor interesse do menor.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - ALTERAÇÃO DO PEDIDO - MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE - GUARDA UNILATERAL - MELHOR INTERESSE DO MENOR - ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES - RECURSO PROVIDO. -
Ao julgar demandas nas quais se discute o interesse de menor, o magistrado não está restrito ao princípio da adstrição e, nesse sentido, pode fazer prevalecer o cenário que mais o beneficia.
- Com a redação dada pela Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada passou a ser a regra; todavia, o próprio §3o do artigo 1584 do Código Civil recomenda que a decisão deve-se basear em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar. O artigo 1.585 do referido diploma também informa que a decisão liminar a respeito da guarda dos filhos será concedida após a oitiva das partes. - Diante da animosidade existente entre as partes e em atenção ao melhor interesse da menor, que se encontra bem cuidada na residência do pai e dos avós, observa-se que a concessão da guarda unilateral do menor ao genitor é medida que melhor se amolda ao caso.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.317846-6/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/06/2024, publicação da súmula em 07/06/2024)
(destaquei)

Trata-se, justamente, da hipótese em tela, em que o julgador singular, acolhendo manifestação do Ministério Público, designou a avó de Isabela para garantir a continuidade da empresa e assegurar os interesses da neta, notadamente após a constatação, pela prova oral colhida em audiência, que Marta Alves Melo seria a administradora de fato da sociedade há décadas.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

·

MÉRITO

Do ponto de vista meritório, melhor sorte não assiste às Recorrentes.

Com efeito, a cláusula 12a do contrato social prevê que “
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz
”, ressalvando que “
não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado
”.

Ocorre que, conquanto haja herdeira do sócio falecido, qual seja, Isabela Alves Marinho, de 9 anos, a menor, na impugnação apresentada em conjunto com sua genitora, não manifestou a menor interesse em administrar a empresa, ainda que provisoriamente, pugnando pela nomeação de administrador judicial.

Do mesmo modo, não se infere dos autos pedido para que a Apelante Edilene fosse nomeada como administradora provisória medida esta que, inclusive, seria desaconselhável ao caso em tela visto que, como indicado na própria certidão de óbito de Alexandre Alves Mello, ela já encontrava separada de fato do cônjuge há mais de três anos.

Nesse cenário, como consignado na sentença, ausente quaisquer evidências desabonadoras da conduta do sócio remanescente ou de dilapidação do patrimônio societário, e sendo certo que a nomeação da um administrador judicial é medida onerosa e prejudicial ao patrimônio da empresa e aos interesses da menor, entendo que a administração provisória da sociedade pelo sócio remanescente, em conjunto com a administradora de fato da empresa há anos, trata-se de medida adequada ao caso em concreto.

Tal qual pontuado pelo parecer ministerial: “
da análise do feito, não se verifica nem mesmo interesse recursal da parte apelante, que não havia requerido a administração da empresa, além de não haver qualquer demonstração de dilapidação patrimonial do sócio remanescente, mas sim que se trata do único sócio remanescente e sua mãe administradora de fato da empresa há muitos anos
”.

Por derradeiro, anota-se que o pedido para ampliação dos devedores dos administradores para fins de agilizar a regularização societária depende da abertura de inventário do
de cujus
.

Aliás, o próprio pedido de administração provisória só foi acolhido pelo juízo por entender não ser “
razoável aguardar o deslinde do inventário para apuração dos haveres e liquidação das quotas para, só então, ser suprida a lacuna na direção
” ante o falecimento do sócio administrador.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025